Tribunal: TJDFT
Processo: 0734040-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DEPENDENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIREITO À DIMINUIÇÃO EM 20%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que declarou o direito do autor, servidor público distrital, de ter diminuída sua jornada de trabalho em 20%, sem prejuízo da sua remuneração e sem necessidade de compensação, em razão de sua filha ser portadora de Transtorno da Lateralidade Cruzada, de Distúrbio do Processamento Auditivo Central, de Transtorno Específico de Aprendizagem com prejuízo na leitura (CID F81.0) e Transtorno Específico de Aprendizagem com prejuízo específico na expressão escrita (CID F81.81), além de dislexia (CID 10: R48). O recorrente sustenta que a Lei 8.112/90 apenas garante a diminuição da jornada sem a necessidade de compensação quando é o próprio servidor distrital que detém a deficiência, razão pela qual pugna pelo julgamento improcedente.
2. Os diversos relatórios médicos e psicológicos juntados aos autos (ID 17820163) indicam a gravidade da necessidade especial que a filha do autor detém (atraso no desenvolvimento da linguagem oral; dificuldade na decodificação de símbolos escritos; déficits nas funções receptivas, expressivas e alterações no processamento de informações auditivas e visuais etc.), documentos que são suficientes para o deslinde da controvérsia.
3. O direito do servidor público distrital de obter redução da carga horária quando possui dependente com deficiência decorre não da Lei 8.112/90, mas sim do art. 61, §1o, da Lei Complementar 840/2011 (que com a nova redação dada pela LC 954/2019 estabelece o direito da redução em até 50%), norma específica sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal. Ademais, trata-se de hipótese de diminuição de jornada que prescinde de compensação, ao contrário da situação do §2o do mesmo dispositivo legal.
4. Tal proteção normativa está sintonia com tratados internacionais sobre a matéria, em especial com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que busca instituir mecanismos para garantir dignidade a estas pessoas, as quais, por condições fisiológicas/psicológicas peculiares, necessitam receber do Estado e da família uma atenção mais efetiva, a fim de que possam, dentro de suas limitações, ter uma participação mais presente na vida em sociedade.
5. Em casos similares, a jurisprudência das Turmas Recursais do DF firmou-se no sentido de garantir a pretendida redução de jornada em 20%: Acórdão 1072280, 20160110387957ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: 685/690. Partes: Evanda Marcia Gonçalves versus Distrito Federal; Acórdão 1134221, 07005301620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Partes: Teresinha Barcelos de Abreu Lucas versus Distrito Federal.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.